Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CURATELADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO. SUPERVISÃO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que modificou o regime de visitação da agravante ao seu genitor, idoso curatelado, para estabelecer visitas supervisionadas, na residência da agravada, na presença de familiar ou terceiro de confiança da curadora.
2. A agravante alega inviabilidade da visitação na forma determinada, pleiteando que as visitas sejam realizadas em local diverso da residência do curatelado.
3. A Lei no 10.741/2003 assegura ao idoso o direito à convivência familiar, desde que este direito seja exercido com a observância de sua dignidade, sendo necessário evitar situações que possam causar-lhe vexame ou constrangimento.
4. No caso em exame, o relatório psicossocial concluiu que a agravante não possui discernimento adequado sobre as necessidades do idoso, havendo histórico de descumprimento da decisão judicial que estabeleceu o regime de convivência. Fixou-se, portanto, a necessidade de supervisão nas visitas, preservando o bem-estar do curatelado.
5. Em situações de risco ou animosidade entre as partes, visitas supervisionadas, em local seguro, são a melhor forma de preservar os interesses da pessoa vulnerável. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.